Tribunal: STJ
Processo: 0000017-74.2001.8.17.1320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934063 - PE(2025/0171024-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA COROA GRANDE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: SINDSUL-REGIONAL
EMBARGADO
: AMARA DILMA GOMES FERREIRA
EMBARGADO
: MARIA NILZA BARBOSA
ADVOGADOS
: ABNAIR VITOR DA SILVA - PE019340
INALDO LINS DA ROCHA - PE033661
JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR - PE040185
DEIVYD FILYPE ALBINO ROCHA - PE056168
THIAGO FERNANDES CARNEIRO ROCHA - PE043954
EMBARGADO
: ERALDO INACIO BONFIM
ADVOGADO
: GIVALDO CÂNDIDO DOS SANTOS - PE009831D
EMBARGADO
: IVANI MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DILMA PESSOA DA SILVA - PE000999
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. INADIMPLEMENTO
DOS VENCIMENTOS DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13° SALÁRIO
DE 1996. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte.
III - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
Documento eletrônico VDA56108068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 10f48a82-2dbd-440e-a179-31df27c4a50e

requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 10f48a82-2dbd-440e-a179-31df27c4a50e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934063 - PE
(2025/0171024-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA COROA GRANDE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: SINDSUL-REGIONAL
EMBARGADO
: ERALDO INACIO BONFIM
EMBARGADO
: IVANI MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GIVALDO CÂNDIDO DOS SANTOS - PE009831D
EMBARGADO
: AMARA DILMA GOMES FERREIRA
ADVOGADOS
: DEIVYD FILYPE ALBINO ROCHA - PE056168
THIAGO FERNANDES CARNEIRO ROCHA - PE043954
EMBARGADO
: MARIA NILZA BARBOSA
ADVOGADO
: JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR - PE040185
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. INADIMPLEMENTO
DOS VENCIMENTOS DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13° SALÁRIO
DE 1996. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte.
III - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
Documento eletrônico VDA55906097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/04/2026 16:18:20
Código de Controle do Documento: 4b8f9199-e8d8-4129-a695-a741454d1128

omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
REEXAME
NECESSÁRIO. INADIMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DE SETEMBRO A
DEZEMBRO E 13° SALÁRIO DE 1996. NESTA CORTE NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à admissibilidade do recurso
especial: súmula 7/STJ.
II - A parte agravante, entretanto, deixou de impugnar os seguintes fundamentos na
petição de agravo em recurso especial: súmula 7/STJ.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que
não conhece do agravo nos próprios autos. As alegações apresentadas são insuficientes, pela
sua generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de
seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação
dialética com a matéria tratada nos autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no relator AR Esp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em D Je
AgInt no
6/4/2017, 19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, AR Esp
Primeira Turma, julgado em
1.036.445/SP,
DJe AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
4/4/2017, 17/4/2017;
Turma, julgado em DJe
AREsp 1.006.712/SP,
9/3/2017, 16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
Documento eletrônico VDA55906097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/04/2026 16:18:20
Código de Controle do Documento: 4b8f9199-e8d8-4129-a695-a741454d1128

Com efeito, o acórdão embargado limitou-se a afirmar, de forma genérica, que não
teria havido impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, aplicando
automaticamente os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I, do
RISTJ, sem indicar, de maneira objetiva, quais fundamentos não teriam sido enfrentados ou
em que consistiria a suposta deficiência da impugnação apresentada. Ocorre que, no Agravo
Interno, o Município de São José da Coroa Grande dirigiu sua insurgência precisamente
contra o fundamento utilizado para o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial,
qual seja, a alegada ausência de impugnação específica do óbice da Súmula 182 do STJ. Tal
circunstância, por si só, evidencia que houve enfrentamento direto do fundamento decisório
então adotado. Todavia, o acórdão embargado não analisou o conteúdo efetivo dessa
impugnação, tampouco esclareceu por quais razões os argumentos apresentados não seriam
aptos a afastar a conclusão anterior, limitando-se a reiterar a incidência dos
artigos mencionados. Essa ausência de enfrentamento específico configura omissão sanável
por meio dos presentes aclaratórios. Ressalte-se que o princípio da dialeticidade exige que o
recorrente ataque os fundamentos da decisão recorrida, ônus que foi observado pelo
Embargante ao direcionar sua irresignação exatamente contra o fundamento adotado para o
não conhecimento do recurso. A eventual discordância quanto à consistência jurídica da
impugnação não se confunde com ausência de impugnação, sendo imprescindível que o
órgão julgador explicite as razões pelas quais considera insuficiente o ataque realizado. Ao
deixar de explicitar tais fundamentos, o acórdão embargado incorreu em omissão e
comprometeu o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, na medida em que inviabiliza a plena
compreensão da ratio decidendi adotada. Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos
presentes embargos de declaração, a fim de que este Egrégio Superior Tribunal de Justiça
supra a omissão apontada, manifestando-se de forma expressa e fundamentada acerca das
razões pelas quais entendeu configurada a ausência de impugnação específica, bem como
sobre a efetiva aplicabilidade dos dispositivos regimentais e processuais invocados ao caso
concreto.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
Documento eletrônico VDA55906097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/04/2026 16:18:20
Código de Controle do Documento: 4b8f9199-e8d8-4129-a695-a741454d1128

julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Alega a parte agravante que realizou a impugnação ao fundamento referente aos
óbices de: .
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte
súmula 7/STJ
agravante somente trouxe alegações genéricas a respeito do óbice. As afirmações
encontradas no agravo em recurso especial, quanto à negativa de seguimento relativamente
ao óbice de são insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos
específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem.
súmula 7/STJ,
Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem
os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos
genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
[...]
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AR Esp
relator
888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em D Je AgInt
no
6/4/2017, 19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado AR Esp
em
1.036.445/SP,
D Je AgInt no relatora Ministra Assusete
AR Esp
4/4/2017, 17/4/2017;
1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em D Je 9/3/2017, 16/3/2017.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55906097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/04/2026 16:18:20
Código de Controle do Documento: 4b8f9199-e8d8-4129-a695-a741454d1128

Documento eletrônico VDA55906097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/04/2026 16:18:20
Código de Controle do Documento: 4b8f9199-e8d8-4129-a695-a741454d1128

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.934.063 / PE
Número Registro: 2025/0171024-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000177420018171320 177420018171320
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO JOSE DA COROA GRANDE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: SINDSUL-REGIONAL
AGRAVADO
: AMARA DILMA GOMES FERREIRA
AGRAVADO
: MARIA NILZA BARBOSA
ADVOGADOS : ABNAIR VITOR DA SILVA - PE019340
INALDO LINS DA ROCHA - PE033661
JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR - PE040185
DEIVYD FILYPE ALBINO ROCHA - PE056168
THIAGO FERNANDES CARNEIRO ROCHA - PE043954
AGRAVADO
: ERALDO INACIO BONFIM
ADVOGADO
: GIVALDO CÂNDIDO DOS SANTOS - PE009831D
AGRAVADO
: IVANI MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DILMA PESSOA DA SILVA - PE000999
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
Documento eletrônico VDA56076907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:24
Código de Controle do Documento: d1fd1924-4d37-4170-958a-d846a66cec21

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE SAO JOSE DA COROA GRANDE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO : SINDSUL-REGIONAL
EMBARGADO : ERALDO INACIO BONFIM
EMBARGADO : IVANI MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GIVALDO CÂNDIDO DOS SANTOS - PE009831D
EMBARGADO : AMARA DILMA GOMES FERREIRA
ADVOGADOS
: DEIVYD FILYPE ALBINO ROCHA - PE056168
THIAGO FERNANDES CARNEIRO ROCHA - PE043954
EMBARGADO : MARIA NILZA BARBOSA
ADVOGADO
: JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR - PE040185
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:24
Código de Controle do Documento: d1fd1924-4d37-4170-958a-d846a66cec21